Tribunal: TJMT
Processo: 0007634-38.2017.8.11.0012
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007634-38.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELANTE), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELADO), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIANA LUIZA BARBOSA - CPF: 921.869.981-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM OUTRO FATO. MINORANTE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Patrick Campos Martins dos Santos, Gabriel Barbosa Medeiros e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou Patrick pela prática de furtos qualificados, em continuidade delitiva, e Gabriel pela prática de furto qualificado contra a vítima Alciana Luiza Barbosa, absolvendo Gabriel da imputação relativa ao furto praticado contra a vítima Aline de Araújo Rodrigues, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A Defesa requereu a absolvição de Gabriel quanto ao furto contra Alciana, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, além da aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei no 11.343/2006. O Ministério Público requereu a condenação de Gabriel também pelo furto contra Aline, o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas nesse fato e a majoração da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria de Gabriel Barbosa Medeiros no furto qualificado praticado contra Alciana Luiza Barbosa; (ii) estabelecer se devem ser mantidas as qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas nesse fato; (iii) determinar se a alegada dependência química autoriza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006; (iv) definir se há prova judicial segura e individualizada para condenar Gabriel pelo furto praticado contra Aline de Araújo Rodrigues; e (v) estabelecer se a pena-base deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial de Gabriel, embora retratada em juízo, possui valor probatório quando se apresenta minuciosa, convergente com a confissão do corréu Patrick e corroborada pela palavra da vítima, pelos depoimentos policiais e pelo relatório de constatação do local do crime.

A riqueza de detalhes das confissões extrajudiciais, com indicação do horário, do modo de ingresso, dos arrombamentos, dos alimentos consumidos, do uso de sacolas plásticas e da existência de roupas brancas compatíveis com a profissão da vítima, afasta a tese de mera presunção ou fabricação da autoria.

A alegação de coação policial não desconstitui a confissão extrajudicial quando desacompanhada de elementos concretos, especialmente diante da ausência de identificação dos supostos agressores, da inexistência de circunstâncias específicas que indiquem violência e da consignação de espontaneidade no termo de interrogatório.

A retratação judicial, isolada e sem suporte em elemento concreto, não invalida a confissão policial corroborada por provas independentes, conforme o Enunciado Criminal no 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Os depoimentos policiais constituem prova idônea para sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme o Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada permanecem configuradas quando o relatório de constatação, instruído com fotografias, descreve janela de
blindex
com trinco danificado, porta de grade metálica arrombada, residência murada, muro superior a dois metros e cerca elétrica, em consonância com os relatos da vítima e dos acusados.

A ausência de laudo pericial oficial não impede o reconhecimento das qualificadoras quando a impossibilidade concreta de perícia oficial é justificada e a prova documental, testemunhal e confessional comprova o rompimento de obstáculo e a escalada.

O art. 159, § 1o, do CPP admite a realização do exame por pessoas portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, de modo que o relatório de constatação elaborado por policiais civis, diante das circunstâncias do caso, constitui meio de prova idôneo.

A qualificadora do concurso de pessoas subsiste no furto contra Alciana porque a manutenção da condenação de Gabriel demonstra a atuação conjunta dos acusados, com unidade de desígnios.

A causa de diminuição do art. 46 da Lei no 11.343/2006 exige prova técnica idônea de que a dependência química reduzia, ao tempo da conduta, a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente, não bastando a mera alegação de uso de drogas.

A absolvição de Gabriel quanto ao furto contra Aline deve ser mantida quando inexistem reconhecimento pela vítima, prova material que o vincule aos bens subtraídos ou prova judicial segura e individualizada de sua participação no fato específico.

A semelhança de
modus operandi
, a proximidade temporal entre furtos e a investigação conjunta dos acusados constituem indícios investigativos, mas não substituem a prova concreta da autoria em cada fato criminoso.

A confissão extrajudicial retratada em juízo não basta, isoladamente, para condenar quando não corroborada por elementos independentes seguros quanto à autoria específica.

A condenação criminal exige prova plena, inequívoca e livre de dúvida razoável, não podendo ser fundada em probabilidade, reputação, habitualidade delitiva ou presunção de continuidade criminosa.

A pena-base fixada na sentença deve ser preservada quando a dosimetria observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, apresenta fundamentação proporcional e não revela erro técnico, bis in idem, desproporção manifesta ou motivação inidônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial retratada em juízo pode sustentar condenação quando é detalhada e corroborada por outros elementos independentes de prova.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada podem ser comprovadas por relatório de constatação, fotografias, depoimentos e confissões, quando justificada a ausência de perícia oficial.

A aplicação da minorante do art. 46 da Lei no 11.343/2006 exige prova técnica idônea de que a dependência química reduzia a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo do fato.

A condenação por coautoria exige prova concreta e individualizada da participação do acusado em cada fato criminoso, não bastando a semelhança de modus operandi ou a investigação conjunta por outros delitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 68, 71 e 155, § 1o e § 4o, I, II e IV; CPP, arts. 159, § 1o, e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1810571/RS; STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT; TJMT, AP NU 1001874-88.2022.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.03.2024; TJMT, N.U 0007637-90.2017.8.11.0012, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1002029-70.2023.8.11.0049, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.04.2026; TJMT, Enunciado Criminal no 11; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007634-38.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS, GABRIEL BARBOSA MEDEIROS

APELADO: PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS, GABRIEL BARBOSA MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
e
GABRIEL BARBOSA MEDEIROS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal no 0007634-38.2017.8.11.0012 (PJe), que condenou os réus como incursos nas sanções do art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e na forma do artigo 29, CP,

impondo à pena de 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa, a Patrick Campos e 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a Gabriel Barbosa (ID 325854897).

A Defesa pretende, em síntese, a absolvição de Gabriel Barbosa Medeiros em relação ao furto praticado contra Alciana Luiza Barbosa, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo, à escalada e ao concurso de pessoas, bem como a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que o acusado seria dependente químico (ID 325854898).

O Ministério Público, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para condenar Gabriel também pelo furto praticado contra Aline de Araújo Rodrigues, reconhecer a qualificadora do concurso de pessoas nesse fato e majorar a pena-base (ID 325854909).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, bem como os réus, pugnam pelo desprovimento integral dos recursos
ex adversos
(Ids 325854807 e 325854911).

A

12a Procuradoria de Justiça,
exarou parecer pelo “
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial da apelação ministerial, para que o réu Gabriel Barbosa Medeiros seja condenado quanto aos fatos narrados nos autos no 0007633-53.2017.8.11.0012, reconhecendo-se a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
”
(Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa Fechtner – ID 333650351).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

Do processo no 0007634-38.2017.8.11.0012 – Vítima Alciana Luiza Barbosa.

no dia 17/04/17, entre as 22:10hrs e a manhã do dia seguinte, na residência particular localizada na rua Iporá, n.o 239, Bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina, Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros, com consciência, vontade, unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em diversas roupas de cama, toalhas, cobertas, sapatos e roupas infantis, perfumes, produtos de estética, óculos de sol, calçados, produtos alimentícios, tudo pertencente à vítima Alciana Luíza Barbosa e avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fls. 26-IP.

Conforme se apurou, na data, período de hora e local dos fatos os denunciados previamente ajustados escalaram o muro e arrombaram a janela e a porta dos fundos da residência da vítima.

Ato contínuo, a dupla subtraiu diversos bens, evadindo-se do local em seguida.

Perante Autoridade Policial os denunciados confessaram as práticas delitivas, conforme fls. 08/11 e 17/19-IP. Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo no Local de Delito juntado às fls. 05/06-IP.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros como incursos no art. 155, §1o (repouso noturno) e §4o, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas),

CP e na forma do art. 29, CP e requer que, depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

Requer, ainda, sejam os denunciados condenados a pagar uma indenização pelos danos materiais suportados pela vítima”
(ID 325854413).

A denúncia foi recebida no dia 22/01/2019. (ID 325854413, pág. 68)

Em decisão proferida em 01/03/2024, a Magistrada singular deferiu o pedido da Defensoria Pública e determinou a reunião do processo no 0007633-53.2017.8.11.0012 com estes autos, a fim de possibilitar julgamento conjunto. (ID 325854431)

No referido processo, o Ministério Público também denunciou os réus Patrick Campos Martins e Gabriel Barbosa Medeiros como incursos nas sanções do artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, em razão do seguinte fato criminoso:

Do processo no 0007633-53.2017.8.11.0012 – Vítima Aline de Araújo Rodrigues
.

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16/04/17, entre as 20:00hrs e as 00:00 hrs, na residência particular localizada na rua Brasília, n.o 490, Bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina, Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros, com consciência, vontade, unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo e mediante escalada, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em uma TV 48 polegadas, um celular marca “Samsung”, um óculos de grau e um óculos de sol marca “Rayban”, um cartão de crédito do Banco Bradesco, dois perfumes, um jogo intento 3DS, um “pen drive”, uma câmera fotográfica marca “Samsung”, tudo pertencente à vítima Aline de Araújo Rodrigues e avaliado em R$6.799,00 (seis mil setecentos e noventa e nove reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fls. 32-IP.

Conforme se apurou, na data, período de hora e local dos fatos os denunciados previamente ajustados escalaram o muro e arrombaram a porta da cozinha da residência da vítima.

Ato contínuo, a dupla subtraiu diversos bens, evadindo-se do local em seguida.

Perante Autoridade Policial o denunciado Patrick confessou a prática delitiva, conforme fls. 09/13-IP. Auto de Verificação do Local de Delito que atesta a escalada e o arrombamento juntado às fls. 06/09-IP.

Consta que apenas a TV foi restituída à vítima, conforme Termo de Entrega de fls. 13-IP.” (Tereza de Assis Fernandes, Promotora de Justiça – ID 325854433, págs. 58/60)

Concluída a instrução criminal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Patrick Campos Martins dos Santos à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do mesmo diploma legal, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, conforme apurado nos autos no 0007633-53.2017.8.11.0012 e no 0007634-38.2017.8.11.0012.

Na mesma sentença, Gabriel Barbosa Medeiros foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, apurado nos autos no 0007634-38.2017.8.11.0012 (vítima Alciana).

Por outro lado, foi absolvido da imputação relativa ao crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, referente aos autos no 0007633-53.2017.8.11.0012, em que figura como vítima Aline de Araújo Rodrigues, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignados com o desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público ofereceram razões recursais, as quais passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A Defensoria Pública pretende a reforma da sentença para absolver o apelante Gabriel Barbosa Medeiros em relação ao furto praticado em desfavor da vítima Alciana Luiza Barbosa, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria;

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo, da escalada e do concurso de pessoas, além da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

De início, convém assentar que a condenação de Gabriel Barbosa Medeiros não se apoiou em presunção desfavorável decorrente de histórico criminal, tampouco em mera associação subjetiva entre os réus.

Ao contrário, a sentença condenatória foi edificada a partir de um conjunto probatório coeso, composto pela palavra da vítima, pelo relatório de constatação do local, pelas fotografias, pelos depoimentos policiais e pela confissão extrajudicial dos acusados, elementos que, analisados em conjunto, afastam a tese de dúvida razoável.

Verifica-se que, na madrugada do dia 17 para 18 de abril de 2017, por volta da meia-noite, Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros, previamente ajustados, escalaram o muro da residência da vítima Alciana Luiza Barbosa, localizada na Rua Iporá, no 239, Bairro Tonetto, em Nova Xavantina – muro com altura superior a 2 (dois) metros, dotado de cerca elétrica, e, após transporem tal barreira, arrombaram a janela de blindex que dava acesso à sala e, em seguida, a grade metálica que protegia a área da cozinha, ingressando no interior da residência, onde reviram todos os cômodos em busca de dinheiro e joias, e, não os encontrando, consumiram os alimentos que estavam na geladeira e no armário, utilizando sacolas plásticas para transportar os bens subtraídos, saindo pela rua ainda consumindo os produtos furtados.

Esse quadro fático emerge, com nitidez, das confissões extrajudiciais de ambos os acusados, que merecem transcrição integral, dada a riqueza de detalhes que as reveste:

Patrick Campos Martins dos Santos, em sede policial, declarou:

"QUE, perguntado sobre o contido no B.O/PJC n. 2017.130739, do qual figura como vítima ALCIANA LUIZA BARBOSA, RELATA QUE OS AUTORES DESSE FURTO FOI O INTERROGANDO E GABRIEL BARBOSA MEDEIROS; Que ESSE FURTO FOI PRATICADO DURANTE A NOITE, POR VOLTA DE 00H.; Que essa residência está situada próxima à escola JK; Que, JUNTOS, ESCALARAM O MURO, E, EM SEGUIDA, ARROMBARAM UMA JANELA QUE DAVA PARA A SALA; Que, DEPOIS, ARROMBARAM UMA GRADE QUE DAVA PARA A COZINHA; Que REVIRARAM TODA A CASA À PROCURA DE DINHEIRO, JOIAS E OUTROS OBJETOS DE VALOR, COMO NÃO ENCONTRARAM COMERAM OS OBJETOS QUE ESTAVAM NA GELADEIRA E ARMÁRIO; QUE DA GELADEIRA TEM LEMBRANÇAS DE TEREM COMIDO CHOCOLATE, OVO DE PÁSCOA, TODINHO, IOGURTE, BOLACHAS E OUTROS, QUANTO DO ARMÁRIO, PEGARAM LEITE, SARDINHAS E OUTROS OBJETOS; Que saíram comendo os objetos furtados pela Rua; Que, DEPOIS DE TER ADENTRADO A ESSA RESIDÊNCIA, PERCEBEU QUE A VÍTIMA ERA ENFERMEIRA E CONHECIDA DE SUA MÃE." (ID 88330492, pág. 12)

Gabriel Barbosa Medeiros, por sua vez, confessou na fase policial:

"QUE, PERGUNTADO SOBRE O CONTIDO NO B.O/PJC N. 2017.130739, DO QUAL FIGURA COMO VÍTIMA ALCIANA LUIZA BARBOSA, RELATA QUE OS AUTORES DESSE FURTO FOI O INTERROGANDO E SEU AMIGO PATRICK; QUE, O FURTO FOI PRATICADO DURANTE A NOITE, POR VOLTA DE 00H; QUE, ESSA RESIDÊNCIA ESTÁ SITUADA PRÓXIMA A ESCOLA JK; QUE, JUNTOS ESCALARAM O MURO E EM SEGUIDA ARROMBARAM UMA JANELA QUE DAVA PARA A SALA; QUE, DEPOIS ARROMBARAM UMA GRADE QUE DAVA PARA A COZINHA; QUE, REVIRARAM TODA A CASA PROCURA DE DINHEIRO, JOIAS E OUTROS OBJETOS DE VALORES, COMO NÃO ENCONTRARAM COMERAM OS OBJETOS QUE ESTAVAM NO INTERIOR DA GELADEIRA E ARMÁRIO; QUE, DA GELADEIRA TEM LEMBRANÇAS DE TEREM COMIDO CHOCOLATE, OVO DE PÁSCOA, TODINHO, IOGURTE, BOLACHAS E OUTROS, DO ARMÁRIO PEGARAM LEITE, SARDINHAS E OUTROS OBJETOS; QUE, FIZERAM USO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA O TRANSPORTE DOS OBJETOS; QUE, SAÍRAM COMENDO OS OBJETOS FURTADOS PELA RUA; QUE, TEM LEMBRANÇAS DE TER VISTO NESSA RESIDÊNCIA ROUPAS DE COR BRANCA, ACREDITA QUE DE ENFERMEIRA." (ID 88330492, pág. 23)

A convergência entre as duas confissões é absolutamente notável.

Ambos os acusados descreveram, de forma independente e coincidente, o horário do crime (por volta da meia-noite), a localização da residência (próxima à escola JK), o método de ingresso (escalada do muro seguida de arrombamento da janela da sala e da grade da cozinha), a dinâmica interna (revista de toda a casa em busca de dinheiro e joias), os alimentos consumidos (com menção específica a chocolate, ovo de páscoa, todinho, iogurte e bolachas), o uso de sacolas plásticas para transporte dos bens e a saída pela rua ainda consumindo os produtos furtados.

Gabriel acrescentou, ainda, ter visto roupas brancas na residência, compatíveis com a profissão de enfermeira da vítima - detalhe que somente quem esteve no local poderia conhecer.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento judicial da vítima Alciana Luiza Barbosa, que narrou:

"É ENFERMEIRA E TRABALHAVA NO HOSPITAL NA ÉPOCA. NO DIA DOS FATOS, FOI DORMIR NA CASA DOS PAIS E QUANDO VOLTOU, PERCEBEU QUE OS SUSPEITOS PULARAM E QUEBRARAM A JANELA QUE DÁ ACESSO À SALA E FOI SUBTRAÍDO TODO TIPO DE COMPRA, ROUPAS DE CAMA, JOIAS E SAPATOS E NADA DE TELEVISÃO E MICRO-ONDAS. [...] QUANDO ADENTROU O CARRO, VIU QUE A JANELA DA SALA ESTAVA QUEBRADA. A PORTA DA COZINHA ESTAVA QUEBRADA. [...] QUEBRARAM AS GRADEZINHAS. [...] A SUA CASA ERA TODA MURADA, INCLUSIVE TINHA CERCA ELÉTRICA. ELES PULARAM O MURO PELA FRENTE DA CASA, INCLUSIVE TINHA MARCAS DE PÉ E ERA UM PEDAÇO MUITO PEQUENO PARA ELES ENTRAREM E TINHAM VIZINHOS. [...] ERA UM MURO ALTO E TINHA CERCA ELÉTRICA. O DONO DA CASA COLOCOU A CERCA ELÉTRICA. O MURO TINHA MAIS DE 02M. (DOIS METROS). [...] FOI INFORMADA DE QUE TINHAM SIDO PRESAS 02 (DUAS) PESSOAS, NOTICIANDO QUE OCORREU FURTO COM O MESMO 'MODUS OPERANDI' EM OUTRAS CASAS."

A vítima confirmou, portanto, todos os elementos descritos pelos acusados em suas confissões: a escalada do muro alto com cerca elétrica, o arrombamento da janela da sala e da porta da cozinha, a subtração de roupas de cama, joias e sapatos, e o consumo de alimentos no interior da residência.

A menção às marcas de pé no muro constitui vestígio material que corrobora, de forma objetiva, a narrativa da escalada.

O policial civil EPC Valteir Alves dos Santos, ouvido em Juízo, declarou:

"QUANDO HOUVE A CONFISSÃO DE PATRICK, FOI APRESENTADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ELE CONFESSOU O FURTO. ALCIANA É ENFERMEIRA E ELA CHEGOU EM CASA DEPOIS DAS 18H. E SE DEPAROU COM A PORTA DOS FUNDOS, QUE ERA UMA GARAGEM, QUE ESTAVA ARROMBADA E LÁ ELES FURTARAM ALIMENTOS E COMERAM ALIMENTOS QUE ESTAVAM NA GELADEIRA. QUANDO ALCIANA FOI ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA, PATRICK INFORMOU QUE A VÍTIMA ERA ENFERMEIRA E CONHECIDA DA MÃE DELE. PATRICK FALOU QUE ESTAVA COM GABRIEL E ELES TERIAM INGRESSADO MEDIANTE ESCALADA [...] GABRIEL, AO SER APRESENTADA A OITIVA DE PATRICK, VEIO A CONFIRMAR. PATRICK E GABRIEL SE ENVOLVERAM EM MÉDIA EM 09 (NOVE) FURTOS."

A IPC Marilene Tavares Santana Oliveira, por sua vez, afirmou:

"LEMBRA-SE QUE ALCIANA COMPARECEU À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA REGISTRO O BO POR FURTO E OS RÉUS GABRIEL E PATRICK ARROMBARAM A PORTA E A JANELA. NA ÉPOCA, A DEPOENTE FOI ATÉ O LOCAL DO CRIME, E SE RECORDA QUE TINHA MURO A CASA E ESTAVA ARROMBADA A JANELA E A PORTA. [...] ACREDITA QUE, DIANTE DE INFORMAÇÕES, FOI TRAZIDO O NOME DELES. O MODUS OPERANDI DELES LEVOU À IDENTIFICAÇÃO DOS SUSPEITOS, MEDIANTE ARROMBAMENTO."

A assertiva da Defensoria Pública de que a prova seria frágil afigura-se inverossímil ao considerar que a confissão extrajudicial de Gabriel Barbosa Medeiros é minuciosa, detalhada e absolutamente convergente com a confissão de Patrick Campos Martins dos Santos e com o relato da vítima.

A riqueza de detalhes, especialmente a menção aos alimentos consumidos, ao uso de sacolas plásticas e às roupas brancas de enfermeira, não poderia decorrer de mera fabricação ou de pressão policial, pois tais informações somente poderiam ser conhecidas por quem efetivamente esteve no interior da residência.

A alegação de que a confissão teria sido obtida mediante coação policial não encontra qualquer amparo nos autos.

Gabriel Barbosa Medeiros, ao ser interrogado em Juízo, não soube identificar qualquer dos supostos agressores, mesmo estando diante dos policiais que atenderam a ocorrência e que foram inquiridos em sua presença.

Não apontou datas, locais, sinais físicos ou qualquer circunstância específica que pudesse dar verossimilhança à alegação de tortura.

Os policiais ouvidos em Juízo foram uníssonos ao afirmar jamais terem testemunhado qualquer situação de violência na Delegacia.

Ademais, o próprio termo de interrogatório policial consigna expressamente que Gabriel
"não foi coagido ou sofreu qualquer tipo de agressão quando de seu interrogatório ou depois dele"
e que
"prestou as informações contidas no referido documento por livre e espontânea vontade"
(ID 88330492).

Além disso, a retratação em Juízo, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a sustente, não tem o condão de desconstituir a prova produzida na fase policial, sobretudo quando esta é corroborada por múltiplos elementos independentes.

Com efeito, o Enunciado Criminal no 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é categórico ao dispor que "
a confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova
”.

E no caso em exame, a corroboração é ampla, consistente e proveniente de fontes diversas: a vítima, os policiais civis e o próprio corréu.

A tese de que Patrick teria praticado o crime sozinho, apresentada em Juízo, revela-se estratégia defensiva coordenada, visando isentar Gabriel da responsabilidade criminal e, por via reflexa, afastar a qualificadora do concurso de pessoas.

Contudo, tal versão contraria frontalmente o que ambos declararam na fase policial, quando, de forma espontânea e detalhada, descreveram a atuação conjunta.

A mudança de versão em Juízo, sem qualquer justificativa plausível, não merece credibilidade.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis são pautados em elevado crédito, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos e quando não se vislumbra qualquer interesse em incriminar falsamente os acusados.

O Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é expresso nesse sentido:
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Assim, o conjunto probatório formado pelas confissões extrajudiciais convergentes e detalhadas, pelo depoimento da vítima, pelos testemunhos dos policiais civis e pelo relatório de constatação do local do crime compõe um mosaico probatório coeso e suficiente para fundamentar a condenação de Gabriel Barbosa Medeiros pelo furto praticado contra a vítima Alciana Luiza Barbosa.

A pretensão absolutória, portanto, mostra-se improcedente.

No tocante às qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, extrai-se dos autos que o relatório de constatação de rompimento de obstáculo no local do delito de furto (ID 88330492, pág. 10), elaborado pelos IPC’s Osmar de Oliveira Gama e Gilmar Paiva Amorim, registrou com precisão:

“Trata-se de uma casa construída em alvenaria, divididas em quartos, cozinha, banheiro, situada na Rua Iporá esquina com a Rua Boa Vista, bairro Toneto cidade de Nova Xavantina, próximo ao colégio JK, residência toda murada, e foi verificado que o(s) suspeito(s) após pular o muro da residência os mesmos danificaram o trinco de uma janela de blindex e em uma área aos fundos da residência uma repartição instalada uma cozinha foi arrombado uma porta no formato de grade de metal, e no interior havia quartos revirados sendo que na cozinha e quartos furtaram os seus pertences relacionados no boletim em anexo. Segue fotos em anexo. Foi o que constatamos.”

Esse documento, instruído com fotografias do local, descreve com objetividade os danos encontrados: a janela de blindex com o trinco danificado e a porta de grade metálica arrombada, ambas compatíveis com o ingresso forçado narrado pelos acusados e confirmado pela vítima.

A residência era integralmente murada, com muro superior a 2 (dois) metros e cerca elétrica, o que torna inequívoca a necessidade de escalada para o ingresso.

A Defensoria Pública argumenta que o relatório de constatação seria imprestável por ter sido elaborado por um único policial, sem diploma de curso superior na área específica, e que a ausência de laudo pericial oficial configuraria quebra da cadeia de custódia da prova.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O art. 159, § 1o, do CPP, ao dispor que o exame será realizado por pessoas portadoras de diploma de curso superior "preferencialmente" na área específica, não impõe obrigatoriedade absoluta, mas sim preferência.

A utilização do advérbio "preferencialmente" revela que o legislador admitiu a realização do exame por agentes com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, ainda que sem diploma específico em engenharia ou área correlata.

Policiais civis habituados à realização de diligências de constatação de local de crime possuem, por força de sua experiência profissional, habilitação técnica suficiente para a elaboração de tais documentos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
" (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS).

No mesmo sentido, as declarações das vítimas, somadas à confissão dos acusados, constituem "elementos aptos a comprovar" as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT).

Frise-se que, na Comarca de Nova Xavantina, não há sede da perícia técnica oficial (POLITEC), cuja unidade mais próxima está localizada na cidade de Água Boa, a aproximadamente 88 (oitenta e oito) quilômetros de distância.

Essa circunstância geográfica justifica, de forma plausível e concreta, a impossibilidade de realização de laudo pericial oficial em delitos patrimoniais desta natureza, sendo o trabalho de constatação realizado pela equipe da Polícia Civil local, em consonância com o disposto no art. 159, § 1o, do CPP.

Esta Corte de Justiça já decidiu, em caso análogo oriundo da mesma Comarca, que
"o exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agente policial, no qual foram juntadas fotografias da residência da vítima, em que é possível verificar a existência do muro e grades, somados à confissão do apelante, constituem meio de prova idôneo para configurar a qualificadora da escalada"
(TJMT, AP NU 1001874-88.2022.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal,

Des.
Marcos Machado, j. 05.03.2024).

Em relação à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, CP), a pretensão defensiva de seu afastamento estava condicionada à absolvição de Gabriel Barbosa Medeiros.

Mantida a condenação de Gabriel, como ora se impõe, a qualificadora do concurso de pessoas resta igualmente configurada, visto que ambos os acusados atuaram em conjunto, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, na execução do furto praticado contra a vítima Alciana Luiza Barbosa.

Sobre a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006, o art. 46 da Lei no 11.343/2006 dispõe que as penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços
"se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento".

A aplicação da minorante, portanto, pressupõe não apenas a condição de dependente químico, mas a demonstração técnica, por meio de laudo pericial, de que a dependência efetivamente comprometia a capacidade de discernimento do agente ao tempo da conduta.

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento de convicção apto a atestar que os acusados, ao tempo dos fatos, estavam com sua capacidade de autodeterminação reduzida em razão do uso de substâncias entorpecentes.

Não foi instaurado incidente de dependência toxicológica, não foram juntados laudos médicos, relatórios de internação, prescrições de medicamentos ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a condição de semi-imputabilidade dos apelantes à época dos crimes.

A mera alegação de dependência química, desacompanhada de prova técnica idônea, não autoriza a aplicação da minorante.

O simples fato de os acusados serem usuários de drogas, por si só, não implica, necessariamente, prejuízo à sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige prova técnica idônea da dependência química e da influência desta condição na capacidade de autodeterminação do agente à época do fato" (TJMT, N.U 0007637-90.2017.8.11.0012, Terceira Câmara Criminal, Des. Helio Nishiyama, J. 07.07.2025).

O recurso da Defensoria Pública, portanto, não merece provimento em nenhum de seus fundamentos.

Do Recurso do Ministério Público

O Ministério Público, em suas razões recursais, pretende a reforma parcial da sentença para condenar Gabriel Barbosa Medeiros também pela prática do furto qualificado descrito nos autos no 0007633-53.2017.8.11.0012, em prejuízo da vítima Aline de Araújo Rodrigues.

Sustentando que haveria prova suficiente de sua participação no delito, notadamente diante da confissão extrajudicial, do
modus operandi
semelhante ao outro furto e dos depoimentos policiais.

Requer, ainda, como consequência, o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas e a majoração da pena-base.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De início, impõe-se reconhecer que a materialidade do furto praticado contra Aline de Araújo Rodrigues restou comprovada.

A vítima relatou que, ao retornar para sua residência, encontrou o imóvel revirado, a porta dos fundos arrombada e diversos bens subtraídos, entre eles televisão, celular, óculos, perfumes, cartão bancário, jogo eletrônico, pen drive e câmera fotográfica.

Tais elementos, somados ao auto de verificação e ao laudo de avaliação indireta, demonstram a ocorrência do delito patrimonial.

Também não há controvérsia relevante quanto à autoria de Patrick Campos Martins dos Santos, cuja condenação foi mantida na sentença.

O ponto controvertido reside, exclusivamente, em saber se há prova judicial segura e individualizada de que Gabriel Barbosa Medeiros concorreu para esse específico furto.

E, nesse ponto, a sentença deve ser preservada.

A absolvição de Gabriel quanto ao fato praticado contra Aline não decorreu de benevolência indevida, tampouco de desconsideração da prova produzida na fase inquisitorial. Ao revés, resultou de análise criteriosa do
standard
probatório exigido para a prolação de decreto condenatório.

A condenação criminal exige certeza construída a partir de prova judicializada, coerente, individualizada e suficiente. Quando o acervo probatório não supera o campo da suspeita, ainda que qualificada, deve prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência.

No caso, a vítima Aline de Araújo Rodrigues não presenciou a ação criminosa e, portanto, não pôde reconhecer ou identificar os autores do furto.

Seu depoimento é relevante para demonstrar a materialidade, a dinâmica do arrombamento e a extensão da subtração, mas não permite, por si só, afirmar a participação de Gabriel.

A ofendida narrou que saiu de casa e, ao retornar, encontrou a porta aberta, a residência revirada e diversos objetos subtraídos, além de perceber que a luz externa estava apagada e que a porta dos fundos havia sido arrombada. Todavia, não indicou ter visto Gabriel no local, nem apresentou elemento direto que o vinculasse à execução do delito.

A prova oral policial, por sua vez, embora idônea quando harmônica e convergente com o restante do acervo, não foi suficientemente categórica para atribuir a Gabriel a coautoria desse fato específico.

A policial Kátia Martins Gontijo não se recordou dos fatos e afirmou, inclusive, que Patrick também praticava furtos sozinho.

Já o policial Valteir Alves dos Santos apresentou lembrança apenas genérica do contexto investigativo, mencionando que os acusados eram investigados por furtos ocorridos na cidade naquele período, mas sem indicar, com precisão bastante, elemento autônomo e seguro que vinculasse Gabriel ao furto praticado contra Aline.

Essa distinção é essencial.

O processo penal não admite condenação por aproximação, por reputação, por habitualidade delitiva ou por semelhança de
modus operandi,
quando ausente prova firme da participação do acusado em determinado fato.

A existência de outros furtos na mesma região, a eventual proximidade entre os réus e até mesmo a condenação de ambos em outro episódio não autorizam, por si, a transposição automática da autoria para todos os delitos investigados.

A prova da coautoria deve ser concreta e individualizada.

Não basta demonstrar que Gabriel e Patrick se conheciam, que foram investigados em conjunto ou que teriam participado de outro furto ocorrido em período próximo.

Era necessário comprovar, para além de dúvida razoável, que Gabriel também concorreu para o furto praticado contra Aline. E esse grau de certeza não foi alcançado.

A confissão extrajudicial, invocada pelo Ministério Público, também não se mostra suficiente, no caso concreto, para amparar a condenação.

É certo que a confissão realizada na fase policial não deve ser automaticamente descartada, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos de prova. Todavia, quando retratada em juízo e não corroborada por elementos independentes seguros quanto à autoria específica, não pode servir, isoladamente, como fundamento bastante para condenar.

Aqui reside a diferença entre o fato envolvendo Alciana Luiza Barbosa e o fato envolvendo Aline de Araújo Rodrigues.

No furto praticado contra Alciana, a participação de Gabriel foi confirmada por um conjunto mais consistente, formado por confissão extrajudicial, relatório de constatação, relato detalhado da vítima, depoimentos policiais convergentes e compatibilidade objetiva entre a dinâmica narrada e os vestígios encontrados.

Já no furto contra Aline, embora a materialidade seja firme e a autoria de Patrick esteja demonstrada, a prova da participação de Gabriel não se apresenta com a mesma densidade.

O corréu Patrick Campos Martins dos Santos, em juízo, assumiu a autoria do delito e afirmou que teria praticado o furto sozinho, afastando a participação de Gabriel.

Evidentemente, a palavra do corréu não possui valor absoluto e deve ser examinada com cautela, especialmente quando pode servir a uma estratégia defensiva. Contudo, no caso concreto, essa declaração não foi infirmada por prova judicial robusta em sentido contrário.

Diante da ausência de reconhecimento pela vítima, da fragilidade da lembrança policial quanto ao episódio específico e da inexistência de elemento material que vincule Gabriel aos bens subtraídos, a declaração judicial de Patrick contribui para manter a dúvida razoável.

Não se trata, portanto, de conferir prevalência automática à negativa judicial dos acusados, mas de reconhecer que o conjunto probatório, quanto a Gabriel nesse fato, não atinge o patamar de certeza exigido pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A dúvida não é imaginária, artificial ou resultante de leitura isolada da prova; é dúvida objetiva, derivada da ausência de elemento judicial seguro que individualize a conduta de Gabriel no furto cometido contra Aline.

A condenação penal não pode ser construída por presunção de continuidade criminosa.

A similitude entre os fatos, o intervalo temporal próximo e o padrão de arrombamento podem constituir indícios investigativos relevantes, mas não substituem a prova da autoria. O risco de se admitir tal raciocínio seria permitir que a condenação por um fato se projetasse sobre outro, esvaziando a exigência de demonstração individualizada da responsabilidade penal.

Com efeito, o princípio do livre convencimento motivado não autoriza condenação fundada em probabilidade.

O julgador pode valorar indícios, confissões, depoimentos policiais e elementos informativos, mas somente poderá condenar quando tais elementos formarem um quadro probatório seguro, coerente e suficiente.

Quando a prova admite, de modo razoável, a hipótese de que o delito tenha sido praticado apenas por Patrick, como ele próprio afirmou em juízo, não se pode impor a Gabriel um decreto condenatório.

Com efeito:
“A condenação criminal exige prova plena, inequívoca e escoimada de qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da dinâmica delitiva, não bastando a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados”.
(TJMT, (N.U 1002029-70.2023.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 27/04/2026).

A sentença, nesse ponto, foi tecnicamente adequada.

Reconheceu a materialidade do delito, condenou Patrick pela prática do furto qualificado, mas absolveu Gabriel por insuficiência probatória quanto à autoria.

Essa solução não enfraquece a resposta penal; ao contrário, preserva a legitimidade da condenação criminal, distinguindo aquilo que foi provado com segurança daquilo que permaneceu no campo da suspeita.

Por consequência lógica, mantida a absolvição de Gabriel quanto ao furto praticado contra Aline, não há falar em reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas em relação a esse fato.

Também não merece acolhimento o pedido ministerial de majoração da pena-base.

A dosimetria realizada na sentença observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e fixou a reprimenda de maneira proporcional à gravidade concreta dos fatos.

A valoração das circunstâncias do crime, inclusive quanto ao repouso noturno, foi realizada de forma moderada, sem excesso e sem
bis in idem
, resultando em pena compatível com o grau de reprovabilidade reconhecido.

Não se verifica ilegalidade, desproporção manifesta ou fundamentação inidônea que justifique a intervenção desta instância revisora.

O reexame da dosimetria, em sede recursal, somente se impõe quando evidenciado erro técnico, ausência de motivação concreta ou descompasso evidente entre a pena fixada e as circunstâncias do caso.

Nenhuma dessas hipóteses se apresenta.

Assim, embora respeitável a pretensão ministerial, a sentença conferiu solução equilibrada e juridicamente correta ao caso, condenando onde a prova era suficiente e absolvendo onde remanescia dúvida razoável.

O processo penal democrático exige exatamente essa contenção: a força da jurisdição penal não está em condenar sempre, mas em condenar apenas quando a prova permite fazê-lo com segurança.

O recurso do Ministério Público, portanto, não merece provimento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em parcial consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026